Tribunal: TJDFT
Processo: 0736858-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736858-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Pedro San Gil Jutuca em face da decisão (ID 138718145, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida pelo Agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pleito de concessão da gratuidade de justiça. A parte Agravante não instruiu o recurso com o pagamento do preparo, em razão de requerer gratuidade de justiça. Determinei que o Agravante juntasse declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração de Imposto de Renda e extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade (ID 40972876). Em resposta, o Agravante juntou boleto de pagamento de escola (ID 41207690); boleto de parcelamento de automóvel (ID 41207691); comprovante de pagamento de faculdade (ID 41207692); boleto de condomínio (ID 41207693); conta de água (ID 41207694); contracheques de junho a agosto de 2022 (ID 41207695); contrato de locação de imóvel (ID 41207696); IRPF de 2021/2022 (ID 41207697); declaração de hipossuficiência (ID 41207698); extratos de movimentação bancária do Bradesco (ID 41207699) e Banco do Brasil S/A (ID 41207700); extratos de consignação (ID 41207701); extratos de faturas de cartão VISA (ID 41207702 e 41207704) e MASTERCARD (ID 41207703); boletos de plano de saúde ALLCARE (ID 41207705) e AMIL (ID 41207706), além de recibo de entrega da declaração de IRPF (ID 41207707). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese o Agravante asseverar que “é nítido que a ponderação entre gastos e rendimentos não permitem que o autor prossiga com a presente ação sem o benefício da justiça gratuita. Se indeferida a justiça gratuita o agravante terá prejudicado o seu sustento e de sua família.”, nota-se que os proventos percebidos de pessoa jurídica pelo Recorrente em 2021, totalizaram o montante de R$ 370.199,67 (trezentos e setenta mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) rendendo-lhe um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 30.849,97 (trinta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos). Em que pese a juntada de documentação incompleta, constam nos extratos bancários diversas transferências e PIX de valores variados, cuja origem o Recorrente não se preocupou em esclarecer. Nesse sentido, a movimentação bancária do Agravante e a ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar, aliada aos seus rendimentos, gastos com saúde e educação e ao bem relacionado na declaração de IRPF (automóvel no valor de R$ 210.000,00 – duzentos e dez mil reais – ID 41207697), denotam que o padrão de vida ostentado pelo Postulante não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Deverá a Secretaria apor sigilo ao IRPF de 2021/2022 (ID 41207697); aos extratos de movimentação bancária (ID 41207699 e ID 41207700) e ao recibo de entrega da declaração de IRPF (ID 41207707). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator